Tribunal: CARF
Processo: 10880.952315/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952315/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.010 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação
de notas fiscais emitidas pela interessada, acompanhadas de escrituração
contábil insatisfatória e desacompanhadas dos comprovantes de recebimentos
(a exemplo de extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo
ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a
atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão n° 14-99.299, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952315/2012-71
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do 4o trimestre de 2010, este demonstrado
na DComp no montante de R$ 57.669,71.
O direito creditório foi denegado pela autoridade fiscal, da unidade de
circunscrição do sujeito passivo, ao argumento de que no curso da análise constatara-se que na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) do período não
restara demonstrado qualquer saldo negativo da contribuição, bem como parcela das retenções
tidas por sofridas na fonte não foram confirmadas, sendo que tais inconsistências, objeto de
termo de intimação prévio, não foram saneadas pelo contribuinte.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, acompanhada de cópia de DIPJ, da
DComp, do Despacho Decisório, de DARFs (recolhimentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica do 4o trimestre de 2010), do Razão Analítico da conta “Csll a Compensar” e do Razão
sintético da mesma conta (emitido a partir do correspondente arquivo alimentado no Sistema
Público de Escrituração Digital – Sped). Por bem resumir as alegações da pessoa jurídica,
transcrevo excertos do relatório da decisão recorrida:
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 89
a 893).
Alega que o despacho decisório foi equivocado, e que tem o direito de compensar os
valores, alegando que não indicou corretamente na ficha 17 da DIPJ a totalidade das
retenções sofridas a titulo de CSLL: ao invés de R$ 279.839,82, indicou apenas a
quantia de R$ 222.170,11.
Afirma que o erro foi sanado por intermédio de DIPJ retificadora, ora anexada, em que
apura saldo negativo para o 4o trimestre de 2010 no valor de R$ 57.669,71, e que a ficha
57 da DIPJ original já comprovava as retenções na fonte no valor indicado na
retificadora.
Acrescenta a manifestante que os registros do razão analítico interno e razão SPED do
período atestam a existência do saldo negativo de CSLL no importe de R$ 57.669,71.
Após colacionar julgado que entende aplicável ao caso e discorrer sobre o princípio da
verdade material, requer a homologação integral de sua compensação.
O colegiado a quo julgou o apelo inaugural improcedente, haja vista que
R$ 60.170,54 em retenções da contribuição tidas por sofridas na fonte não se confirmaram.
Considerando que somente os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras em
nome da interessada fariam prova do alegado, documentos não trazidos aos autos, valeu-se,
aquela Turma, das informações disponíveis nas bases de dados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil:
Tendo em vista a inexistência de análise do crédito nos autos do processo, efetuamos o
batimento eletrônico nos sistemas da RFB, para verificar a existência de inconsistências
na PER/DCOMP do contribuinte em comparação com a DIRF apresentada pelos
tomadores de serviços do mesmo.
O batimento retornou os dados de fls. 896 a 903, e comparou a PER/DCOMP do
contribuinte, que pleiteou o valor de R$ 279.981,42 a título de retenção na fonte (e não
R$ 279.839,82, tal como informado em manifestação de inconformidade), com a última
DIRF apresentada e válida.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

Ao final da tabela anexada podemos verificar que, do valor de R$ 279.981,42 indicado
em PER/DCOMP pelo contribuinte, foi confirmado a quantia de R$ 219.810,88. O
valor de R$ 60.170,54 não foi confirmado (R$ 279.981,42 – R$ 219.810,88).
[...]
Verifica-se que o contribuinte procedeu à retificação da DIPJ, alterando a informação
sobre a CSRF, sem alteração da CSLL devida (base de cálculo da CSLL) [...]
[...]
Como se verifica da manifestação do contribuinte, não foram juntados quaisquer
comprovantes de retenção, sendo inviável a comprovação dos valores não confirmados
no batimento eletrônico e verificação da DIRF.
Verifica-se ainda que o valor de R$ 219.810,88 é compatível com os rendimentos
declarados em DIPJ do contribuinte:
[...]
Assim, faz jus o contribuinte ao crédito de R$ 219.810,88 a título de CSRF.
Tendo em vista a CSLL devida informada de R$ 222.170,11 para o 4o trimestre do ano
de 2010, deve ser somado ao valor de parcelas confirmadas do crédito o valor de R$
219.810,88, anteriormente não confirmado no despacho decisório. Ainda assim não há
saldo negativo de CSLL para 4o trimestre do ano-calendário de 2010.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, alegando, preliminarmente, a
tempestividade do Recurso, em virtude da suspensão dos prazos de que trata a Portaria RFB n°
543/2020, e, no mérito, que: (i) as retenções outrora carentes de confirmação se comprovam a
partir das peças contábeis anexadas à Manifestação de Inconformidade, bem como das notas
fiscais de sua emissão, que junta em sede de Recurso Voluntário; (ii) em virtude do decorrer dos
anos e do elevado número de pessoas jurídicas a quem prestara serviços, não conseguiu localizar
os respectivos informes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras; (iii) e que o comprovante
emitido pelos tomadores dos serviços não é o único meio à disposição do contribuinte para
comprovar haver sofrido a correspondente retenção, socorrendo-se, a Recorrente, de solução de
consulta prolatada pela RFB, de precedentes deste Conselho, da Súmula CARF n° 143 e do
Princípio da Verdade Material.
Conclui pedindo
pela reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório e, em decorrência, homologando-se a compensação declarada.
Subsidiariamente, requer que o processo seja baixado em diligência à Delegacia da Receita
Federal, para apreciação dos documentos carreados aos autos e circularizações das fontes
pagadoras que a autoridade fiscal entender pertinentes. Solicita, ainda, a suspensão da
exigibilidade dos débitos levados à compensação em litígio, que lhe seja franqueada a palavra
em sessão de julgamento do Recurso e pela produção e apresentação posterior de provas.
É o Relatório.

Voto
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, que a suspensão da exigibilidade suscitada decorre de
expressa disposição legal (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional), prescindindo-se
de qualquer fundamentação adicional a tal título no Voto. Esclareço, ainda, no que se refere à
solicitação de lhe ser oportunizada a sustentação oral, que tal petição segue rito próprio, definido,
no que tange aos processos apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o
da Portaria CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial
da União em 18 de abril de 2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Passa-se ao mérito.
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de
regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de
processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, inclusive, ao Princípio da Verdade Material reiteradamente
referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não
se dá somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte
pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Recorrente alimentou o processo das notas fiscais de prestação de serviços de
sua emissão e de algumas peças contábeis, nas quais não se nega haver indicação dos tributos
que as fontes pagadoras deveriam reter. Contudo, tal instrução processual não basta, pois não se
mostram tais documentos suficientes à averiguação de certeza de que de fato sofrera as
retenções.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais,
espelhados na conta contábil “Csll a Compensar”, revestem-se de natureza meramente
informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir sua responsabilidade de reter e de
pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se presta a, por si sós, comprovar que efetivamente
sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação
contábil que viesse a indicar os recebimentos dos valores pelos serviços prestados (“Clientes”,
“Contas a Receber”, “Caixa”, “Bancos” e contas de ativo afins), tampouco de prova produzida
por terceiros (a exemplo de extratos bancários) de que houvera recebido os rendimentos líquidos
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

dos tributos retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à
devida comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a
Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela respectiva recorrente,
quais sejam: notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF.
Reproduzimos, do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a
ementa e excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula CARF n° 143 em
questão, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente deveria ter se imbuído
do seu mister de trazer ao processo os demais elementos que permitiriam seu cotejo com os
dados informados nas notas fiscais e nas minguadas peças contábeis, para que se pudesse desse
conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte,
parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo e os razões da conta “Csll
a Compensar” não são aptos a, isoladamente, demonstrar a efetiva retenção da CSLL
supostamente sofrida pelo contribuinte.
A verificação seguinte, caso viessem a se confirmar as retenções, é se as
correspondentes receitas foram levadas ao cômputo da contribuição devida. Tal análise não foi
realizada pela Receita Federal, na origem, dado que não se podia atestar o cumprimento desse
segundo requisito sem que o primeiro restasse atendido. Mas sua averiguação é mandatória,
como assim o procedeu o colegiado a quo quanto às retenções que certificara, inteligência da
Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ressalto que, não menos relevante, o fato gerador da retenção da Csll é o
pagamento, nos termos do caput do art. 30 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o que
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952315/2012-71

torna ainda mais premente a necessidade de se aferir se o contribuinte recebeu seus rendimentos
líquidos da exação, não se prestando a tal fim os elementos disponíveis nos autos.
Ademais, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual
estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se). Nessa
mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e ao já mencionado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972). Por tais razões, o pedido de baixa dos autos em diligência, mormente quando
genérico, não merece acolhimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 3785
DF CARF MF
Original